Tribunal: TJPA
Processo: 0814599-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814599-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: WIDELTON DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de estelionato e que objetiva o trancamento da ação penal subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de trancamento da ação penal por suposta atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de dolo específico no crime de estelionato envolve aprofundada incursão probatória, incompatível na via mandamental.

4. O trancamento de ação penal na via do
habeas corpus
tem caráter excepcional e somente se admite diante de manifesta atipicidade da conduta, presença inequívoca de causa de extinção da punibilidade ou ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade, aspectos não evidenciados na espécie.

5. O oferecimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, pois o juízo de admissibilidade não demanda certeza, a qual somente será alcançada após ultimada a instrução criminal.

6. A denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato criminoso e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise da ausência de dolo específico no estelionato demanda exame de prova, inviável na via do
habeas corpus
. 2. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou falta de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 3. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP deve ser recebida, porquanto apta a garantir o contraditório e ampla defesa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 226.317/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 543.683/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no RHC 165.264/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC 957.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WIDELTON DOS SANTOS LOPES, no qual se aponta constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a persecução penal contra o paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, sustentando a inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a atipicidade de conduta por ausência de dolo específico.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito, pela suspensão e trancamento da ação penal subjacente.

Indeferida a liminar (ID 28554513) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28769301), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 29664791).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente denunciado pela prática do crime de estelionato, constando na impetração que a ação penal foi ajuizada à míngua de justa causa, sobretudo diante da inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva, circunstância que autorizaria o trancamento do processo originário.

Sem embargo, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o trancamento ou suspensão de ação penal, pela via estreita do
habeas corpus
, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (
AgRg no HC n. 226.317/SP
,

Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 04.03.2024).

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente destaca que “as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito”, de modo que “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal”, providência que deve ser efetuada “sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
HC n. 543.683/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021).

Nesse contexto, o art. 41 do CPP dispõe que a denúncia conterá: (a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (c) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário.

A observância dos requisitos legais em cotejo com os elementos de prova disponíveis permite o juízo de admissibilidade da ação penal, pois os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.

No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo suficientemente a conduta imputada ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio delicti
, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme evidenciado nos trechos reproduzidos a seguir:

“Consta nos autos que o ofendido, WILSON FILGUEIRA BATISTA JUNIOR, passou a receber reiteradas cobranças do Banco Bradesco. Ao buscar esclarecimentos, foi informado da existência de um financiamento registrado em seu nome, relativo ao veículo Toyota Hilux, placa QVT1H60, cor cinza, para a empresa em que era funcionário. Além disso, informou que começou a receber notificações de infrações de trânsito associadas ao referido veículo. Mas asseverou jamais ter estado na posse do automóvel, tampouco ter realizado qualquer operação de financiamento para realizar a compra deste.

Ademais, Wilson afirmou que trabalhava em uma empresa de eventos pertencente a Widelton dos Santos Lopes. Durante seu vínculo, foi surpreendido por cobranças relativas ao atraso no pagamento das parcelas deste veículo. Ao indagar seu empregador sobre o ocorrido, este confirmou ter adquirido o veículo da empresa Belém Veículos Premium, utilizando, de forma indevida, os dados pessoais de Wilson para viabilizar o financiamento.

Na condição de testemunha, Ivo Donza Freitas Júnior, proprietário da empresa Belém Veículos Premium, confirmou ter vendido uma Toyota Hilux a Widelton. Informou que o financiamento foi realizado em nome do funcionário Wilson, mediante a utilização de um link enviado pelo banco, o qual foi supostamente confirmado por Wilson através de assinatura digital e reconhecimento facial. Acrescentou que já havia firmado outros contratos de venda de veículos com Widelton, envolvendo pelo menos dez automóveis, incluindo dois modelos Toyota Hilux, um Range Rover Evoque e um Jeep Renegade.

Em interrogatório, Widelton negou envolvimento nos fatos, alegando ter mantido apenas relação de trabalho com Wilson, encerrada de forma amigável. Ainda, declarou ter adquirido apenas um Jeep vermelho, modelo 2019 da empresa de Ivo Donza.

Por sua vez, PATRICK THIAGO CARVALHO DE ARAÚJO relatou que também teve seus dados utilizados indevidamente por Widelton, com a colaboração da gerente do Bradesco, LUCIANA MONTEIRO MACHADO DE ARAÚJO, para a aquisição de um veículo.

Contudo, tal alegação não foi comprovada, uma vez que o contrato de financiamento em nome de Patrick possui sua assinatura física em todas as páginas. Além disso, o próprio ofendido não apresentou os documentos requisitados para a realização de exames grafotécnicos.

A gerente Luciana Monteiro, em depoimento, afirmou que Patrick compareceu pessoalmente à agência para assinar os documentos, não havendo qualquer contato com Widelton no tocante à operação.

A análise dos elementos probatórios constantes nos autos demonstra a materialidade e a autoria do delito descrito no art.171 do Código Penal somente em desfavor de WILSON FILGUEIRA BATISTA JUNIOR, uma vez que o acusado possivelmente utilizou os dados pessoais do funcionário viabilizar a aquisição de veículo, sem a devida quitação dos financiamentos.

[...]

A materialidade está consubstanciada no contrato de financiamento do veículo realizado no banco Bradesco, com a assinatura eletrônica do ofendido WILSON FILGUEIRA BATISTA JUNIOR (ID. 118040396, págs. 61 a 63), como meio de comprovar a possível ilicitude do fato cometido pelo acusado.

[...]

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas perante à autoridade policial, são uníssonos no sentido de ter sido constatado o crime de estelionato, corroborando a autoridade policial por meio do relatório final. Isso revela a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória”. (ID 28439166).

Diante da diegese ministerial, o juízo impetrado recebeu a peça acusatória, fundamentando que “a denúncia autuada nos autos preenche os requisitos do art. 41 do CPP”, pois “descreve fato de relevância penal, sem que se possa vislumbrar, em análise inicial, situação excludente de ilicitude ou de culpabilidade”, enfatizando que “a justa causa para a ação penal está, por sua vez, satisfatoriamente consubstanciada nos elementos colhidos na fase de inquérito policial e que seguem anexos ao processo” (ID 28439173).

Após a apresentação de resposta à acusação, a autoridade coatora, considerando a existência de elementos suficientes ensejadores da persecução criminal, ratificou o recebimento da peça acusatória, externando as razões de seu convencimento e afastando a tese de inépcia da denúncia, bem como a possibilidade de absolvição sumária. No referido
decisum
, o juízo impetrado ressaltou que alegações envolvendo a materialidade do delito e a atipicidade da conduta demandam incursão probatória, postergando sua análise para momento processual oportuno. Eis o teor da fundamentação, transcrita no essencial:

“1. Narram os autos, em síntese, que WIDELTON DOS SANTOS LOPES teria utilizado indevidamente os dados pessoais de WILSON FILGUEIRA BATISTA JÚNIOR para financiar um veículo junto à empresa Belém Veículos Premium.

Segundo as investigações, WILSON apenas tomou conhecimento do fato depois que as parcelas do financiamento passaram a ser cobradas pelo banco Bradesco. Embora Ivo Donza Freitas Júnior, proprietário da empresa Belém Veículos, tenha alegado que a venda foi feita com a participação de Wilson, mediante reconhecimento facial e assinatura digital, este negou envolvimento no ato.

Como se vê, a inicial narra, de forma sucinta, todos os elementos próprios do delito de estelionato, quais seja, o emprego da fraude, o induzimento em erro, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo alheio.

Recordo que todos esses elementos são apenas indiciários e serão objeto de instrução probatória para a verificação de sua efetiva existência.

Por essa razão, REJEITO a preliminar de inépcia e, quanto às alegações envolvendo a materialidade do delito e a atipicidade da conduta, compreendo que os fundamentos invocados demandam incursão probatória, motivo pelo qual deixo para analisá-las no momento processual oportuno.” (ID 28439172)

À vista disso, tenho que a decisão em referência está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas na resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa" (STJ,
AgRg no RHC 195.217/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/05/2024).

No mesmo sentido, a Suprema Corte tem assentado que "não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal", de modo que "a decisão de ratificação do recebimento da denúncia, tal como o pronunciamento confirmado, não exige enfrentamento detalhado das alegações consignadas na resposta à acusação" (STF,
HC 233.740/SP
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 04/12/2023).

Nesse espeque, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença de elementos indiciários mínimos aptos a justificar o início da ação penal e o exercício do direito de defesa, pois a peça acusatória atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP.

Importante ressaltar que para o exercício do juízo de admissibilidade da ação penal não se exige prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, ou seja, “a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
” (STJ,
AgRg no RHC n. 165.264/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Sob outro ângulo, a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico não admite conhecimento em sede mandamental.

A esse propósito, dou especial relevância a jurisprudência da Corte Especial, segundo o qual “a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do
habeas corpus
” (STJ,
HC n. 957.092/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025), não se verificando flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que autorize a concessão oficiosa da ordem, haja vista que os elementos de informação colhidos na fase investigativa apontam a materialidade e indícios suficientes de autoria com relação ao delito descrito na denúncia.

Destarte, não restou comprovada, de plano, a alegada ausência de justa causa a justificar a eventual rejeição da peça acusatória ou ainda, o pretendido trancamento da ação penal subjacente.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025